Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ATENDIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I – Considera-se abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, pois, a limitação do tratamento as primeiras 12 horas da emergência, deixa o consumidor em posição nitidamente desfavorável em relação ao fornecedor, encontrando óbice no enunciado da Súmula 597/STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
II - A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
III - Recurso desprovido.